Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703059-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL KOLANIAN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios opostos por DANIEL KOLANIAN, contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela interposto mediante agravo de instrumento nos autos da ação de execução fiscal (processo no 0004128-26.2002.8.7.0001). De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator